Tribunal: TJDFT
Processo: 0753330-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753330-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL CASTILHO PETERS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Castilho Peters contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Rito Ordinário no 0714904-84.2025.8.07.0018, declinou da competência para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos: “A Lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para o processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, excetuadas as ações mencionadas no § 1o do art. 2o da mencionada Lei. Na hipótese dos autos, atribuiu se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que guarda, aparentemente, relação de compatibilidade com o proveito econômico que pretende obter na eventualidade de procedência dos pedidos formulados na ação. Da mesma forma, a questão tratada nesta ação não se insere em qualquer daquelas situações que, previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública Por fim, não se constata a existência de circunstância complexa que possa afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. À vista do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam se imediatamente os autos ao Juízo competente, com baixa na distribuição e as cautelas de praxe.” Aduz, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto desconsiderou a complexidade fática e técnica inerente à controvérsia — relativa à conversão de tempo de contribuição especial em comum, nos termos do Tema 942 do STF — a qual demanda, necessariamente, a produção de prova pericial de natureza complexa para o adequado reconhecimento do período laborado. Assevera que a lide envolve a identificação e a mensuração dos agentes nocivos aos quais o agravante, no exercício do cargo de Agente de Trânsito do DETRAN/DF, desde 04/01/2005, esteve exposto, mencionando, entre outros, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos nítricos e diversos hidrocarbonetos presentes no ambiente laboral. Argumenta, ainda, que a omissão administrativa do DETRAN/DF em elaborar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) torna imprescindível a realização de perícia judicial, única via apta a identificar e quantificar os agentes nocivos incidentes sobre as atividades desempenhadas. Esclarece que a amplitude da prova necessária e a complexidade técnica do objeto litigioso extrapolam os limites do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo procedimento sumaríssimo revela-se incompatível com a produção de prova pericial complexa. Sustenta, ademais, que o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da manutenção da demanda no Juizado Especial, circunstância que acarretará cerceamento de defesa e inviabilizará a produção da prova indispensável ao reconhecimento do direito previdenciário vindicado, qual seja, a conversão do período laborado em tempo especial. Ressalta que o cálculo apresentado na petição inicial, dependente da prova pericial, aponta para um potencial acréscimo expressivo no tempo de contribuição, totalizando 18 anos, 7 meses e 1 dia de tempo convertido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar a eficácia da decisão que declinou da competência, determinando-se o regular processamento e julgamento da demanda perante a Vara da Fazenda Pública, onde será possível a realização da perícia complexa necessária. Preparo comprovado (Id. 79062009). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento — e não sendo hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo diploma — poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, ainda, deferir tutela recursal antecipada, total ou parcialmente, comunicando-se ao juízo de origem a decisão proferida. A concessão do efeito suspensivo, tal como requerido, pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). O Agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar a eficácia da decisão que declinou da competência, determinando-se o regular processamento e julgamento da demanda perante a Vara da Fazenda Pública, onde poderá ser produzida a prova pericial complexa reputada indispensável. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos autorizadores da medida. Embora o critério primário de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previsto na Lei no 12.153/2009, seja o valor da causa (até sessenta salários mínimos), a própria legislação excepciona tal regra quando a matéria ou a instrução probatória demandar maior complexidade, conforme dispõe o art. 2o, § 1o, que veda o processamento de causas que exijam dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo. Da análise dos autos, observa-se que o agravante afirma ter exercido o cargo de Agente de Trânsito no DETRAN/DF, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos físicos e químicos, tais como ruído excessivo e gases veiculares (dióxido de carbono, monóxido de carbono e diversos hidrocarbonetos), cuja constatação e mensuração poderão depender de perícia técnica especializada. Ademais, a eventual omissão administrativa do ente público em fornecer os documentos de segurança e saúde do trabalho (PPP ou LTCAT) inviabiliza a comprovação do direito por meio de prova documental ou prova técnica simplificada. A natureza da prova necessária — consistente em perícia destinada a identificar, medir e qualificar com precisão a exposição a múltiplos agentes nocivos ao longo de mais de uma década de atividade — revela-se incompatível com o rito sumaríssimo e com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais, os quais, nos termos do art. 10 da Lei no 12.153/2009, privilegiam a prova técnica simplificada. Diante disso, em cognição sumária, entendo configurada a necessidade de suspensão da decisão agravada, a fim de evitar a prática de atos processuais inúteis. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado, por meio eletrônico, para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora